Tribunal: TJSP
Processo: 0035883-88.2006.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Aplicação das teses firmadas pelo STJ no Incidente de Assunção de Competência no 001 (REsp 1.604.412/SC). Pretensão sujeita à prescrição quinquenal, prevista no art. 206, § 5o, I, do CC. Execução que prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação (Súmula no 150 do STF). Prescrição intercorrente não consumada. Processo não arquivado. Prazo

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Aplicação das teses firmadas pelo STJ no Incidente de Assunção de Competência no 001 (REsp 1.604.412/SC). Pretensão sujeita à prescrição quinquenal, prevista no art. 206, § 5o, I, do CC. Execução que prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação (Súmula no 150 do STF). Prescrição intercorrente não consumada. Processo não arquivado. Prazo prescricional quinquenal que teria início após o transcurso de um ano do arquivamento, por aplicação analógica do art. 40, § 2o, da LF no 6.830/1980, ao caso dos autos, em que não houve prazo fixado pelo MM. Juízo para a suspensão judicial da execução (art. 791, inciso III, do CPC/73). Precedente. Sentença reformada. Recurso provido.